Tribunal: TJSP
Processo: 1503355-23.2021.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo duplamente majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Receptação. Concurso material. Sentença condenatória. Preliminar de inépcia da denúncia afastada. Denúncia atende aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso quanto ao crime de roubo. Declarações da vítima e depoimentos das

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo duplamente majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Receptação. Concurso material. Sentença condenatória. Preliminar de inépcia da denúncia afastada. Denúncia atende aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso quanto ao crime de roubo. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas em harmonia com as demais provas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Condenação mantida. Pena-base de ambos os delitos fixada no mínimo legal. Incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231, do STJ. Aplicado aumento único na fração de 1/3 (um terço), em decorrência das causas de aumento previstas no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Regime inicial alterado para o semiaberto. Réu primário. Circunstâncias judiciais favoráveis. Inteligência das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Concessão da justiça gratuita. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.